Tribunal: TJMT
Processo: 1039696-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039696-51.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE TANIA MARIA NEGRO registrado(a) civilmente como TANIA MARIA NEGRO - CPF: 294.598.001-06 (APELADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), FERNANDO SALES DA SILVA - CPF: 039.022.428-68 (APELADO), LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (APELADO), FERNANDA NEGRO SALES - CPF: 033.859.621-61 (APELADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TANIA MARIA NEGRO registrado(a) civilmente como TANIA MARIA NEGRO - CPF: 294.598.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Perda superveniente do objeto em razão do óbito da autora. Extinção sem resolução do mérito. Honorários advocatícios. Princípio da causalidade.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por plano de saúde contra sentença que, mesmo após o falecimento da autora, condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios e reconheceu a obrigação de autorizar o tratamento médico anteriormente pleiteado, julgando parcialmente procedente o pedido e, ao mesmo tempo, declarando a perda do objeto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se, com o falecimento da autora, deve ocorrer a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer; (ii) a legitimidade de fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Com o falecimento da autora, tratando-se de direito personalíssimo, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto e extinta a demanda sem resolução do mérito.

4. A fixação de honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, cabendo ao réu, que deu causa à demanda pela negativa indevida de tratamento, arcar com o ônus sucumbencial.

5. O valor da causa foi retificado para R$ 15.000,00 durante o curso do processo e deve ser a base para a fixação dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp: 2.081.686/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a turma, j. 19/09/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1039696-51.2022.8.11.0041), ajuizada contra o requerido por ESPÓLIO DE TANIA MARIA NEGRO, representado por seus herdeiros FERNANDO SALES DA SILVA, LUIZ FERNANDO NEGRO SALES e FERNANDA NEGRO SALES acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para “
declarar que a promovida possui obrigação de autorizar os procedimentos solicitados via Id. no 101737576, no entanto, declaro a perda deste objeto
”, além de condenar as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o (cf. Id. no 232429771).

O apelante sustenta que “
ante o falecimento da detentora do direito, não há mais objeto para a presente ação
”, notadamente, porquanto “
o direito ora discutido é de caráter personalíssimo, tornando ilegítimo qualquer representante do de cujus
”; assevera que “
a ação sequer chegou a ser sentenciada sem ter perdido o seu objeto, tendo se esvaziado antes do fim da primeira instância
”, de modo que a condenação em honorários advocatícios sobre o valor da causa constante na petição inicial é indevida, motivo pelo qual argumenta “
que seja arbitrado honorários fundados na proporcionalidade e razoabilidade, e não em com base no valor da causa totalmente desproporcional apontado pela Recorrida
” (cf. Id. no 232429779).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 232429784).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, na qual a autora, ainda em vida, pleiteava a condenação da ré/apelante em fornecer o medicamento Pembrolizumabe 200mg 1 vez a cada 21 dias, durante o ciclo de 35 meses, além da condenação desta em reparação a título de dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ocorre que, durante o trâmite processual, antes mesmo da prolação da sentença, infelizmente, a autora foi a óbito.

Diante disso, após a apresentação das peças fundamentais do processo de conhecimento, o ilmo. Magistrado singular deu a seguinte solução à controvérsia:

“
Ainda que seja de direito da autora a realização do procedimento, verifica-se que houve a perda superveniente do objeto da demanda pois, houve o óbito da paciente. Diante disso, não há se falar em confirmação da tutela com a consequente obrigação da ré em realizar o procedimento.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR que a promovida possui obrigação de autorizar os procedimentos solicitados via ID. 101737576, no entanto, declaro a perda deste objeto.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo fica a cota parte da autora com a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça
”.

Os fundamentos recursais circundam três pontos fundamentais, quais sejam, (i) é “
ilegítimo qualquer representante do de cujus para requerer o pagamento de dano moral no presente cumprimento
”; (ii) “
considerando que a presente demanda perdeu o objeto, a parte Recorrente não deveria nem ser condenada em honorários de sucumbência, uma vez que a sentença não poderia ter julgado o mérito de algo que perdeu o objeto
”; (iii) “
considerando o valor exorbitante dado à causa, que seja arbitrado honorários pautados no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, visando a vedação ao enriquecimento ilícito
” (cf. Id. no 232429779).

Entendo que assiste razão à apelante, em parte.

Isso, pois, com relação à ação de obrigação de fazer, não há falar em acolhimento parcial do pedido inicial, em verdade, sequer pode ser exaurido o mérito da controvérsia, mormente, pois, em se tratando de direito personalíssimo, após o falecimento da parte autora, deve o Juiz reconhecer a perda superveniente do objeto recursal e extinguir o feito sem resolução do mérito nos moldes do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, considerando, sobretudo, a falta da legitimidade processual.

Contudo, a extinção sem resolução do mérito não inviabiliza a fixação dos honorários de sucumbência, que deve, neste caso, observar o princípio da causalidade, isto é, ser suportada por quem deu causa à propositura da demanda. No presente caso, considerando a probabilidade do direito da autora, demonstrada pelo acolhimento do pedido liminar de antecipação de tutela, é forçoso concluir que a requerida deu causa a propositura da demanda, com sua indevida negativa no fornecimento da medicação, motivo pelo qual deve arcar com o ônus sucumbencial.

A propósito:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. CAUSA SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUPORTADOS POR QUEM DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação proposta em face do Município de Uberaba e do Estado de Minas Gerais visando o fornecimento de medicamento. O Tribunal de origem manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto em razão do falecimento da parte autora (artigo 485, VI, do CPC), e arbitrou honorários advocatícios de sucumbência. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura. Precedentes: AgInt no REsp 1810465/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020; AgInt no REsp 1708528/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 10/04/2018; AgRg no AREsp 754.037/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 10/11/2015. 4. Destaque-se que, no caso em apreço, não se faz necessária a análise do conjunto fático probatório, o que encontraria óbice na Súmula 7/STJ, pois se está substituindo o critério usado pelo Tribunal de origem (quem deu causa à extinção do processo) pelo critério consagrado na jurisprudência do STJ (quem deu causa à instauração do processo). Assim, deve a sentença de primeira instância ser restaurada no que pertine à condenação em honorários sucumbenciais. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2081686 MG 2022/0065285-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2022)”

De outro norte, leitura dos autos demonstra que o valor da causa foi retificado pelo Juízo de origem, ao reconhecer “
a perda do objeto da obrigação de fazer
” e determinar de ofício a retificação do valor da causa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor tutela de dano moral (cf. Id. no 232429753).

Desta feita, estando irremediavelmente precluso o debate acerca do valor da causa, fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há falar em necessidade de condenação de honorários advocatícios baseados na proporcionalidade, sobretudo, pois, diferentemente do que sustenta a seguradora/apelante, o valor da causa não corresponde a R$ 1.725.000,00 (um milhão setecentos e vinte e cinco mil reais).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, o que faço somente para reformar a sentença e julgar extinto sem resolução do mérito o feito com relação ao pedido de obrigação de fazer, mantendo a improcedência do pedido de indenização a título de dano moral e a distribuição do ônus sucumbencial, já fixado em 20% sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024